Tribunal: TJDFT
Processo: 0003986-20.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para tentativa. Pena. Individualização. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Fração de aumento da pena-base. Confissão espontânea. Multirreincidência. Regime prisional.
1 – Para consumação do crime de roubo não se exige a posse mansa e pacífica do objeto subtraído. Se ocorreu grave ameaça e parte dos bens subtraídos saiu da esfera de disponibilidade da vítima, tem-se por consumado, e não tentado, o roubo.
2 - A prática do crime durante benefício concedido na execução de pena anterior justifica valorar negativamente a culpabilidade do agente.
3 - O e. STJ tem adotado o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. A utilização de fração um pouco superior, devidamente fundamentada, não comporta alteração.
4 - Não se compensa a atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, se o réu é multirreincidente. Nesse caso, prepondera a reincidência.
5 - O regime prisional será o semiaberto se a pena fixada é superior a quatro anos, ainda que primário o réu, e fechado se a pena é superior a oito anos, sobretudo se reincidente o acusado (art. 33, § 2o, “a”, do CP).
6 – Apelações não providas.